Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COMO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime descrito no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Mostra-se inviável o pleito absolutório, por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e harmônico e evidencia que o réu, com vontade livre e consciente, praticou a conduta descrita na denúncia.
3. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.
4. Cabível a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agir do réu extrapola a conduta inerente ao tipo, demonstrando ousadia e intrepidez além do comum.
5. Possível a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, dado que o mal causado em razão da conduta do agente transcendeu ao resultado inerente ao tipo penal.
6. Não havendo previsão legal de pena de multa para o delito do artigo 217-A, do Código Penal, a pena pecuniária fixada na sentença deve ser decotada.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.